Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-54.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o

Ementa:
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
Registro: 2020.0000761916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000015-54.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ALEXANDRE
APARECIDO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
-- voto n.20815 --
Apelação Cível n. 1000015-54.2018.8.26.0637
Apelante: ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO
Apelado: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
Comarca: Tupã
Juiz de Direito sentenciante: Edson Lopes Filho
Sentença disponibilizada em 15/07/2020
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção
ao crédito Existência de inscrição legítima anterior Inexistência
de dever de indenizar Inteligência da Súmula 385 do STJ:
-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 280/284, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
anteriormente deferida e DETERMINOU a exclusão definitiva do registro
negativo objeto dos autos em nome da parte autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Fixou os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, em face da
sucumbência recíproca do pedido inicial, condeno ambas as partes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, sendo devida a proporção de 50% pelo réu e 50% pelo autor, a
teor do disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, observando,
todavia, a gratuidade da justiça concedida ao requerente.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs o
presente recurso de apelação (fls.287/293), Discorre sobre a
inaplicabilidade da Súmula no385 do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez os apontamentos preexistentes estão sendo discutidos em outras
ações.
Requer seja provido o recurso para reformar
a sentença, condenando o apelado ao pagamento de indenização por
danos morais.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, diante da gratuidade concedida ao recorrente (fls.13), e fica

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso
(fls.308/312), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I.
ALEXANDRE
APARECIDO
RIBEIRO
ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais
contra
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A, afirmando que teve seu nome inscrito nos órgãos de
maus pagadores pela ré, por dívida que desconhece, no valor de R$ R$
7.777,11. Assim, pretendeu a exclusão de seu nome dos referidos
cadastros, a declaração da inexigibilidade da dívida, bem como a
reparação por dano moral no valor de R$ 30.000,00.
O pedido de tutela de urgência restou
indeferido (fls.12/13).
Após a apresentação de defesa pelo réu, o
MM. Juiz a quo proferiu a sentença ora atacada, que julgou improcedentes

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
os pedidos iniciais.
Por se tratar de uma relação tipicamente
consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990, o
ônus da prova caberia a ré, que não desempenhou bem seu papel neste
quesito.
Pelo
que
consta
dos
autos,
restou
demonstrado que a requerida obteve mediante contrato de cessão com
Banco Caixa Econômica Federal S/A, um crédito no valor de R$ 7.777,11.
Todavia, no caso, origem da dívida não
restou comprovada, não havendo nos autos instrumento contratual
firmado pelo autor. Para tanto não basta a apresentação de certidão que
ateste a cessão de crédito, desprovida da apresentação do contrato cedido,
que originou a dívida.
Logo, é manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter a ré negativado indevidamente o seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Por essa razão, a declaração de
inexigibilidade do débito era medida que a ser adotada.
II. Por outro lado, incabível a fixação de
indenização por danos morais em seu favor, pois na data do apontamento

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
irregular
realizado
pela
apelada,
existiam
outras
negativações
preexistentes, especificamente do BANCO ITAUCARD, no valor de
R$115,00, incluída em 9/07/2013; REDE CHECK, no valor de R$394,85,
incluído em 22/7/2013 (fls.71).
Assim, a aplicabilidade da Súmula 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça1 é obrigatória e se enquadra
perfeitamente no presente caso. E ainda, deixou de comprovar o autor que
teria experimentado situação de humilhação ou vexatória em razão da
negativação de seu nome, muito embora tenha alegado em sua inicial.
Realmente, inviável a desconsideração dos
débitos pendentes, seja porque até o trânsito em julgado da referida
demanda não é possível conhecer seu desfecho, isto é, se o débito será
definitivamente considerado ilegítimo, seja porque o apelante não
demonstra o questionamento dos débitos pretéritos apontados pelo
BANCO ITAUCAR e REDE CHECK.
E até que sobrevenha decisão imutável em
favor do apelante, é certo que não é possível arbitramento de indenização
por dano moral em seu favor, desconsiderando-se a existência das
anotações negativas.
1 Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1000015-54.2018.8.26.0637 - Voto 20815
Era de rigor, portanto, o reconhecimento da
procedência parcial da pretensão deduzida pela empresa autora apenas
para declarar a inexigibilidade dos títulos, sem, no entanto, condenar a
requerida a indenizar a autora.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Diante do não provimento do recurso fixa-se
a verba honorária advocatícia devida ao patrono do apelado em 18%
(dezoito por cento) sobre o valor da causa com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil, ao passo que a verba devida ao patrono da
apelante será de 15% sobre o valor da causa, mantendo-se a distribuição
da sucumbência tal como fixado na sentença, observada a gratuidade de
justiça do apelante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --